Tribunal: TJDFT
Processo: 0002659-08.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSERTO DO VEÍCULO. MERO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DANOS ESTÉTICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa.
2 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra no próprio mérito. Preliminar acolhida.
3 – Não tendo o Autor/Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC, uma vez que não colacionou aos autos provas hábeis a demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do conserto do veículo pertencente a terceiro estranho à lide, resta inviabilizada, dessa forma, a procedência do pedido de indenização por danos materiais.
4 – No caso dos autos, não há demonstração de que as lesões sofridas pela parte Autora, em virtude do acidente de trânsito causado pelo Réu, tenham causado sequelas que, diante de deformidade física, causem repugnância ou desagrado do ponto de vista estético, motivo pelo qual não se justifica a condenação do Réu ao pagamento de indenização relativa a danos estéticos.
5 - Para que o dano moral seja configurado, é necessário haver ato ilícito (doloso ou culposo), dano e nexo causal entre este e aquele. No caso em análise, o dano e o nexo de causalidade estão suficientemente demonstrados, uma vez que o Autor/Apelado teve, em decorrência do acidente de trânsito causado exclusivamente pelo Réu/Apelante, fraturas dos ossos próprios do nariz, traumas nos joelhos e na coluna cervical, além de necessitar se submeter a cirurgia. A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que a indenização por dano moral deve recompor o dano, mas sem ser fonte de enriquecimento do lesado, constituindo-se em parâmetro didático e desestimulador de repetição do ato ilícito, razão pela qual entendo razoável o valor fixado na sentença.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível do Autor parcialmente provida.
Apelação Cível do Réu desprovida.